Tribunal: TJDFT
Processo: 0715892-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. INJÚRIA, AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA CUNHADA. RELAÇÃO DE PARENTESCO POR AFINIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. Constatando-se que os delitos de injúria, ameaça e importunação sexual supostamente praticados pelo cunhado contra a cunhada se deram por conta de motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que configure violência doméstica ou familiar contra a mulher, a atrair a proteção especial da Lei no. 11.340/2006, deve ser provido o presente conflito para declarar competente para analisar e julgar a causa o juizado especializado.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (Juízo Suscitado).